Tribunal: TJDFT
Processo: 0729894-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 864/STF. VALORES INCONTROVERSOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA SUSPENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida à parte exequente e acolheu parcialmente a impugnação aos cálculos.
2. O agravante alegou: (i) violação ao Tema 864/STF e à legalidade orçamentária; (ii) ausência dos requisitos para a gratuidade de justiça; e (iii) necessidade de suspensão do cumprimento em razão de possível lesão ao erário e da ausência de valores incontroversos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão:
(i) saber se a renda mensal da parte agravada justifica a manutenção da gratuidade de justiça;
(ii) saber se o título executivo é inexigível por afronta ao Tema 864/STF; e
(iii) saber se é possível suspender o cumprimento de sentença ou limitar o pagamento aos valores incontroversos à luz do Tema 28/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada por prova inequívoca da capacidade financeira da parte, nos termos dos arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC. O agravante não produziu provas capazes de afastar essa presunção.
5. O contracheque juntado aos autos comprova que a renda líquida da parte agravada (R$ 5.980,53) é inferior a cinco salários-mínimos, parâmetro objetivo fixado pela Defensoria Pública do DF (Resolução 271/2023). Assim, o benefício da gratuidade deve ser mantido.
6. A inexigibilidade do título executivo não pode ser apreciada na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada, pois o debate sobre a adequação orçamentária da Lei Distrital já foi superado na ação coletiva que formou o título.
7. O Tema 864/STF trata da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e não se aplica a leis específicas de reestruturação remuneratória. A tentativa de sua aplicação configuraria afronta à autoridade da coisa julgada.
8. O acolhimento da impugnação aos cálculos apresentados e o encaminhamento à contadoria judicial para atualização do valor devido demonstram inexistência de parcela controvertida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A revogação da gratuidade de justiça depende de prova inequívoca de alteração na situação econômica do beneficiário; 2. A discussão sobre a constitucionalidade da lei que fundamenta o título executivo não pode ser renovada na fase de cumprimento de sentença; 3. O Tema 864/STF é inaplicável a leis específicas que não tratem de revisão geral anual de remuneração." 4. A inexistência de valores controvertidos afasta a incidência do Tema 28/STF.”
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §§ 2o e 3o, e 99, §§ 2o e 3o; CF/1988, art. 5o, LXXIV; EC 113/2021; Resolução CNJ 303/2019; Resolução DPDF no 271/2023.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema 864), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 29.11.2019; STF, RE 1205530 (Tema 28), Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 03.02.2021; TJDFT, Acórdão 1982359, 0700857-62.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20.03.2025; TJDFT, Acórdão 2024577, 0709661-19.2025.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 22.07.2025; TJDFT, Acórdão 1994883, 0700414-14.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 30.04.2025.